Tribunal: TJDFT
Processo: 0705714-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
D E C I S Ã O Com a finalidade de garantir a regularidade do pagamento preferencial, por ora, considero prejudicado a apreciação do pedido de preferência ID 15605257 até decisão definitiva sobre a matéria impugnada pelo Ente Devedor. Aguarde-se decisão preclusa do Juízo de Origem, remetendo-lhe a petição de id ́s 20343206, 20343207, 20343208 e os documentos de id's a ela vinculados. Após, certifique-se e voltem conclusos. Publique-se. Brasília, 17 de novembro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto